Tribunal: TJSP
Processo: 2191261-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO BANCÁRIO – Indeferimento do pedido de cancelamento do mandado de levantamento na ação executiva - Embargos à execução acolhidos no primeiro grau que, ainda não transitaram em julgado – Ausência de óbice ao prosseguimento da ação executiva – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.